Tribunal: TJSP
Processo: 1012585-44.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032/50001 - im
Registro: 2020.0000681042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012585-44.2018.8.26.0032/50001, da Comarca de Araçatuba, em que são embargantes
JOSE CARLOS FRADE GOMES e NEUSA PEREIRA LIMA GOMES, são
embargados FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO FILHO, ANTONIO CARLOS
RODRIGUES e FLAVIO ABOU NASSER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032/50001 - im
2
VOTO No 37.231
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012585-44.2018.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA
EMBGTES.: JOSÉ CARLOS FRADE GOMES E OUTROS
EMBGDOS.: FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO FILHO E OUTROS
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelos autores em face do v. aresto de fls. 339/342,
que negou provimento ao recurso por eles interposto, em ação de prestação
de contas, decorrente de relação condominial.
Sustentam os embargantes, em breve
síntese, que o acórdão é omisso, pois os argumentos deduzidos no processo
não foram analisados. Alegam que não foi dada oportunidade ao seu
patrono de realizar sustentação oral. Repisam que não havia condomínio
constituído, o que torna legítima a postulação dos recorrentes.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada.
Os
embargos
declaratórios
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012585-44.2018.8.26.0032/50001 - im
3
passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão que exija
suprimento, inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca
atribuir caráter infringente aos embargos.
Não é demais lembrar que “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)” (Theotonio Negrão, CPCLPV, 27a ed., p.
414).
Como já repisado no julgamento de
anterior embargos de declaração interpostos pelos aqui recorrentes, não há
que se falar em nulidade do julgamento, pois, tanto os autores como os
réus, manifestaram interesse em realizar sustentação oral (fls. 301, 309,
318, 322, 334 e 336), assim, o feito foi encaminhado à mesa (fls. 320) e,
nos termos da tira de julgamento de 337/338, foi facultado às partes a
malsinada sustentação oral, tanto que o advogado dos recorridos dela fez
uso.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator